Tribunal: TJMT
Processo: 1009821-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009821-96.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1009821-96.2021.8.11.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S.A.
Agravado: MARINA TEREZA CAPILE
Proc. origem n° 1015200-89.2021.8.11.0041
5a Vara Cível da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Antecipação de Tutela, que lhe move MARINA TEREZA CAPILE, ora agravada, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no valor mensal de R$19,90 (dezenove reais e noventa centavos), relativo ao montante de R$139,30 (cento e trinta e nove reais e trinta centavos), independente de caução, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).
O agravante alega que o valor arbitrado a título de multa excede o valor da parcela descontada.
Afirma que a multa aplicada ao caso em questão deveria ser por evento, e não diária, porquanto trata-se de uma prestação mensal na qual, em caso de eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por desconto.
Aduz que a decisão que deferiu a liminar não fixou prazo máximo sobre o qual incidirá a multa aplicada no caso de descumprimento da obrigação, podendo o valor da multa chegar a valores excessivamente desproporcionais e a causar o enriquecimento sem causa da parte agravada, bem como prejuízo desmedido ao agravante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo e pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a decisão que determinou a aplicação de multa diária por descumprimento de medida judicial.
Pois bem. A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator